Tribunal: TJMT
Processo: 0004799-80.2014.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004799-80.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS - CPF: 040.917.841-19 (APELADO), EVERTON CARLOS LISE - CPF: 971.109.222-00 (ADVOGADO), THAIS BRUNELLI CAMPOS - CPF: 930.220.002-78 (ADVOGADO), OSVALDO SEVERO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [
ART. 302, DA LEI N. 9.503/97]
–

INSURGÊNCIA MINISTERIAL – VIABILIDADE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA CAUTELA –

PARADA ABRUPTA DA CAMIONETE QUE CONDUZIA NA MARGINAL DA RODOVIA E IMPRIMIR MARCHA À RÉ AO VEÍCULO AUTOMOTOR, SEM TOMAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES DE REALIZAR A MANOBRA EFETIVADA COM OCUPAÇÃO DO LEITO CARROÇÁVEL – COLISÃO COM MOTOCICLETA – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA – DESIMPORTÂNCIA DA CULPA CONCORRENTE PARA A CONDENAÇÃO –

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Restando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, a reforma da sentença absolutória é medida imperiosa.

In casu, o evento delitivo só se configurou em decorrência do agir culposo do acusado (imprudência), na medida em que descumpriu o regramento previsto no
artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo ministério público nos autos da ação penal no 4799-80.2014.811.0045 – (Cód. 98507), que tramitou pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS, fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da prática do delito descrito artigo 302, ‘caput’, da Lei no 9503/97. (Sentença – Id.22255496)

Não se conformando com os termos da sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 22255499). Em suas razões, pugna pela reforma, a fim de se condenar o recorrido nos termos da exordial acusatória.

Em resposta, a defesa requer seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 22255952).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento ao recurso ministerial, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 26675957)

“HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU, NOS TERMOS DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE QUE O ACUSADO AGIU COM IMPRUDÊNCIA AO PARAR ABRUPTAMENTE O VEÍCULO QUE CONDUZIA NO MEIO DA PISTA E DAR MARCHA À RÉ, SEM TOMAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS ANTES DE REALIZAR A MANOBRA, VINDO A COLIDIR COM A VÍTIMA, QUE TRAFEGAVA EM UMA MOTOCICLETA, CAUSANDO-LHE A MORTE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
A DOUTA REVISÃO FOI REALIZADA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo VANDEIR UILLIAM MOTA DOS SANTOS, pela prática do delito descrito no artigo 302, ‘caput’, da Lei no 9.503/97.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos (Id.22253951)

“[...]Consta nos referidos autos que, aos 27/09/2013, no período vespertino, na Avenida da Produção, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado, agindo com manifesta imprudência, ocasionou a morte da vítima Sr. Osvaldo Severo. Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que, na data do fato, o denunciado conduzia o veículo Toyota Hilux, placa KAA-3802, quando se envolveu em um acidente de trânsito. Apurou-se que o denunciado, após adentrar na Avenida da Produção, parou o veículo e, de forma imprudente, engatou a marcha ré na via, de maneira abrupta, a invadir a faixa de rolamento. Na ocasião, o ofendido, que trafegava com sua motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NJR-6728, logo atrás do denunciado, acabou colidindo com a traseira do veículo conduzido por este. Mormente aos fatos, restou acionada a guarnição da

Polícia Militar, momento em que, devido ao abalroamento, a vítima sofreu algumas lesões, sendo, então, atendida pelo Corpo de Bombeiros. Ademais, a vítima não resistiu aos ferimentos, tendo sido constatado que o fato ocorrido ocasionou o seu óbito. A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada, consoante o BOPM, certidão de óbito e o laudo pericial de necropsia acostados, respectivamente, às fls. 04/07, 17 e 40/41, sem prejuízo, ainda, do laudo pericial juntado às fls. 43/67. A autoria encontra-se robustamente demonstrada, consoante as declarações testemunhais prestadas perante a autoridade policial. Ademais, no que concerne ao agir imprudente, restou demonstrada tal conduta, vez que houve a violação do dever objetivo de cuidado pelo denunciado. [...]”

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores da ocorrência do acidente que culminou com o evento morte da vítima, contudo, resta apurar se o eventual cotejo probatório é indicativo apto de que o ora recorrido incorreu na conduta em que apresenta o recorrente.

O magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão Ministerial, absolvendo o apelado, nos termos do

art.386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Assim, para adequada compreensão dos fatos ora apurados, transcrevo a sentença:

“[...]FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, portanto, o Ministério Público a necessária legitimidade para o desenvolvimento válido e regular do processo, e não havendo nulidades a serem sanadas, está pronto para a análise do mérito.

Das provas coligidas aos autos, verifico que, embora configurada a materialidade e a autoria delitiva, não restou estreme de dúvida a violação de um dever de cuidado objetivo, conhecido como imprudência, negligência ou imperícia, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Ora, o Laudo de Perícia de Acidente de Transito do Tipo Indireta, constante às fls. 50/74 dos autos, não foi conclusivo quando a causa do acidente, finalizando nos seguintes termos:

“(...) Em face de todo o exposto, concluem os peritos que o Veículo 1, descrito no item 2.1.1, e o Veículo 2, descrito no item 2.1.2, sofreram danos característicos com colisão do tipo traseira, conforme exposto no copo deste laudo. Em função da ausência de vestígios, não foi possível estabelecer precisamente a dinâmica e a causa do acidente de tráfego, assim as possibilidades ficam estabelecidas pelas versões das testemunhas do evento.

Considerando-se o depoimento de Vandeir, a causa do acidente estaria atribuída ao condutor do Veículo 1, pela ausência de reação/reação tardia deste condutor diante de um obstáculo a sua frente, no caso o Veículo 2, que trafegava pela via de maneira regular.

Considerando-se o depoimento de Tadia, seria necessário avaliar a maneira como o condutor do Veículo 2 realizou a manobra de ré. Se esta manobra foi realizada de maneira breve e cautelosa, a causa do acidente estaria atribuída ao condutor do Veículo 1, entretanto, se a manobra de ré, foi realizada de maneira repentina ou invasiva na faixa de rolamento, a causa estaria atribuída ao condutor do Veículo 2”.(...).

Ademais, foram inquiridas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as seguintes testemunhas: Luciane Pommer, Tadia Regina Pelissari e Devilson Souza Costa.

A testemunha Luciane Pommer declarou que não presenciou o fato em apreço, ficando sabendo por terceiros.

A testemunha Tadia Regina Pelissari narrou que estava no veículo do acusado, no momento em que aconteceu o acidente, mas não sabe precisar como o mesmo aconteceu, porque estava quase dormindo.

A testemunha Devilson Souza Costa afirmou que desconhece fatos desabonadores da conduta do acusado.

Por sua vez, o acusado Vandeir Uillian Mota dos Santos, quando interrogado em Juízo (fl. 173), afirmou que transitava em via pública quando foi abalroado por uma motocicleta na parte traseira do veículo que conduzia.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5a edição – 1997 – p. 497).

Ademais, o onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do art. 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de provas. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo". (In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório.

Logo, a absolvição é medida que se impõe.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o acusado Vandeir Uilliam Mota dos Santos, qualificado nos autos, da imputação que lhe é feita na denúncia. P.R.I.[...]”

Inicialmente, convém assinalar que, para que seja julgada procedente, a ação penal exige prova inequívoca da materialidade do crime e delineamento inconteste da autoria.

À luz do noticiado, a materialidade repousa no boletim de ocorrência no.507 (Id.22253953), laudo de necropsia (Id.22253989), certidão de óbito (Id.22253961), laudo pericial (Id.22253992 a 22253996), cuja conclusão assim dispõe:

“[...] 5.DISCUSSÃO

Considerando: a superposição das avarias dos Veículos envolvidos no evento; o sentido de produção das avarias em cada veículo; a localização das avarias em cada veículo; a transposição de tintas constatadas nas estruturas dos veículos; infere-se que houve uma colisão do tipo traseira, com o Veículo 1 colidindo com sua porção anterior e parte da porção lateral direta, de maneira excêntrica, na região do vértice posterior esquerdo do Veículo 2.

(...)

Conforme: indicado pela Autoridade da Policia Civil que esteve no local na data do evento; indicado pela versão de “Vandeir”; constato no local através das marcas de fricção que ainda se faziam presentes; conclui-se que a colisão entre os veículos envolvidos ocorreu a 48,70 m (quarenta e oito metros e setenta centímetros) a sudoeste da intersecção da Avenida da Produção com a Rua Porto Alegre, ou seja, longe da região desta intersecção. Este fato indica que o Veículo 2 já se encontrava na Avenida da Produção a algum tempo quando foi colidido pelo Veículo 1, eliminando-se a possibilidade da causa do acidente ter sido atribuída a entrada súbita por parte do condutor do Veículo 2 na Avenida da Produção.

O posicionamento dos vestígios apresentados pela Autoridade Policial e coerente com as imagens por ela cedidas (e que foram realizadas na data do evento), é coerente com os depoimentos apresentado e é coerente com os vestígios que ainda puderam ser constatados no local (marcas de fricções).

Apesar do levantamento do local (vide Croqui 01) ter sido baseado nos aspectos descritos no parágrafo anterior, estes ainda não são suficientes para determinar a dinâmica total do acidente de tráfego, e consequentemente a sua causa, pois não houve o exame pericial do local na data do evento, que poderiam determinar detalhes mais específicos relacionados a dinâmica. Portanto, pelo mesmo motivo, não foi possível determinar qual dos depoimentos analisados seria o mais compatível com a dinâmica dos fatos.

Como não foi possível determinar a causa do acidente de trafego e maiores detalhes relacionados a dinâmica do evento, as versões apresentadas para o fato serão analisadas a seguir.

Considerando a versão relatada por “Tadia”, uma característica deve ser levada em conta: a maneira como a manobra de ré foi realizada pelo condutor do Veículo 2, já que no depoimento apresentado não fica claro como esta manobra foi realizada, e nos exames de local também não foi possível determinar esta manobra. A manobra de ré é permitida quando realizada “na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança”, conforme o artigo 194, do Código de Transito Brasileiro.

Assim, se a manobra de ré foi realizada de maneira breve, cautelosa e nas proximidades do bordo da via, estaria sendo realizada de maneira correta, e a causa estaria atribuída ao condutor do Veículo 1, já que não havia qualquer tipo de obstrução na via e este deixaria espago suficiente para demais veículos trafegar por sua faixa. Entretanto, se a manobra de ré foi realizada de maneira repentina ou invasiva na faixa de rolamento, a causa estaria atribuída ao condutor do Veículo 2.

Agora considerando a versão relatada por “Vandeir”, a causa do acidente de trafego estaria atribuída a ausência de reação/reação tardia por parte do condutor do Veículo 1, uma vez que não havia qualquer tipo de obstrução na via e o condutor do Veículo 2 trafegava na região próxima ao bordo da avenida e dentro do limite de velocidade, o que concedia espaço suficiente em sua faixa para demais veículos trafegarem. A possibilidade da entrada repentina na avenida por pane do Veículo 2 estaria descartada, pois o acidente ocorreu já distante da intersecção da Avenida da Produção com a Rua Porto Alegre.

6.CONCLUSÃO

“(...) Em face de todo o exposto, concluem os peritos que o Veículo 1, descrito no item 2.1.1, e o Veículo 2, descrito no item 2.1.2, sofreram danos característicos com colisão do tipo traseira, conforme exposto no copo deste laudo. Em função da ausência de vestígios, não foi possível estabelecer precisamente a dinâmica e a causa do acidente de tráfego, assim as possibilidades ficam estabelecidas pelas versões das testemunhas do evento.

Considerando-se o depoimento de Vandeir, a causa do acidente estaria atribuída ao condutor do Veículo 1, pela ausência de reação/reação tardia deste condutor diante de um obstáculo à sua frente, no caso o Veículo 2, que trafegava pela via de maneira regular.

Considerando-se o depoimento de Tadia, seria necessário avaliar a maneira como o condutor do Veículo 2 realizou a manobra de ré. Se esta manobra foi realizada de maneira breve e cautelosa, a causa do acidente estaria atribuída ao condutor do Veículo 1, entretanto, se a manobra de ré, foi realizada de maneira repentina ou invasiva na faixa de rolamento, a causa estaria atribuída ao condutor do Veículo 2. (...)” (Sic.)

Acerca da autoria delitiva, da mesma forma, os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, especialmente o interrogatório do acusado e testemunha não deixam dúvidas de que ele era o condutor do veículo envolvido na colisão que vitimou a pessoa de
Osvaldo Severo
.

A título de ilustração, destaco o teor do depoimento do recorrido VANDER UILLIAM MOTA DOS SANTOS prestado em juízo:

“(...)QUE a acusação contida na denúncia não é verdadeira. Que na data dos fatos transitava em uma caminhonete marca Toyota modelo Hyllux em via de mão única quando foi abalroada por uma motocicleta na parte traseira do veículo que conduzia; de imediato parou o veículo e desceu para verificar o que teria ocorrido quando viu o corpo da vítima estava caída ao solo na altura do farol esquerdo do veículo; que a vítima encontrava-se agonizando e debatendo-se no asfalto. Que segurou os braços da vítima que estava se debatendo muito e em seguida percebeu um aparelho celular ligado; Que na ocasião falou com a pessoa com que a vítima estava falava ao telefone e comunicou a ocorrência do acidente; Que ligou para o SAMU e a Polícia Militar para socorrer a vítima. A vítima chegou a ser socorrida com vida para o hospital, no entanto faleceu após três dias do acidente. Que o acidente ocorreu quando o acusado transitava em uma via em linha reta e não após fazer conversão à direito ou à esquerda. Que a vítima transitava de capacete, no entanto, este não possuía viseira e nem a trava de segurança, motivo pelo qual na hora do acidente saiu da cabeça da vítima. Que a vítima também transitava em linha reta na mesma via quando colidiu na parte traseira do veículo (...)A perguntas do Ministério Público respondeu. Que na ocasião do acidente trafegava a 30km/h. Que parou o veículo após 63 cm após a colisão. Que viu o motoqueiro apenas após a batida.”(Sic.)

A testemunha TADIA REGINA PELISSARI, passageira do veículo Toyota Hilux conduzido pelo recorrido, em depoimento prestado à autoridade policial, foi segura ao afirmar o seguinte:

“[...] Que afirma que logo antes do acidente, WILLIAN
estava indo em frente com o veículo a uma velocidade média de 60 km/h
e a declarante estava no assento do passageiro, sendo que trata-se de uma caminhonete de cabine simples;
Que em dado momento, WILLIAN parou o veículo na pista em que se encontrava e engatou marcha a ré e voltou demonstrando certa pressa; Que no momento em que o veículo caminhava para trás, a declarante sentiu um impacto
, como se a caminhonete tivesse batido em uma placa de trânsito ou algo parecido; Que depois do impacto, WILLIAN desceu do veículo e após alguns segundos disse à declarante para ligar para a polícia.”(Negritou-se)

À luz do noticiado, a conduta típica
matar alguém
consiste em eliminar a vida de uma pessoa. No caso específico do art. 302 do CTB, cuida-se do comportamento praticado por alguém na direção de veículo automotor idôneo a produzir a antecipação temporal do lapso de vida alheia, passível de ocorrer em diferentes espécies de acidentes de trânsito.

Destarte, a conduta de provocar culposamente a morte de alguém deve ser agregado um elemento normativo do tipo, que traduz a forma ou modo de execução: ‘
na direção de veículo automotor’
.

No tocante à tipicidade do crime, premente consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” [BRUNO, Aníbal.
in
RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito – 6 ed.: São Paulo: RT, 2007, p. 608].

Acerca do tema, são as lições de Cezar Roberto Bitencourt que, pela pertinência, transcrevo: “
A tipicidade do crime culposo decorre da realização de uma conduta não diligente, isto é, ‘descuidada’, causadora de uma lesão ou de perigo concreto a um bem jurídico penalmente protegido. Contudo, a falta do cuidado objetivo devido, configurador da imprudência, negligência ou imperícia é de natureza objetiva
” [BITENCOURT, Cezar Roberto. ‘Tratado de direito penal: parte geral 1’, 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372].

Assim, para a caracterização do crime culposo é imprescindível a demonstração de que o agente, ao deixar de observar o dever objetivo de cuidado, realizou voluntariamente uma conduta
imprudente, negligente
ou
imperita
, produzindo um resultado naturalístico indesejado, não previsto nem querido, mas objetivamente previsível.

Portanto, todos os elementos do crime culposo se fazem presentes no caso em apreço, senão vejamos: I - conduta voluntária: a ação de parar na via; II - inobservância dos deveres de cuidado objetivo: o ato de não proceder a cautela necessária na verificação de veículos na via ; III - relação de causalidade: a vítima só veio a óbito por conta do choque ocorrido entre a sua motocicleta e a camionete do apelado; IV - previsibilidade: possibilidade de o agente prever que, trafegando em marcha à ré na via sem as cautelas exigíveis, pudesse causar um acidente.

Ademais, o Código de Trânsito Brasileiro prescreve normas gerais de circulação e conduta, algumas das quais não foram observadas pelo apelante, a saber:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra dever certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Ainda,
segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é proibido transitar em marcha à ré, salvo em distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança
[art.194].

Registro que, o condutor que pretende executar uma manobra de marcha à ré deve redobrar a atenção, certificando-se dos cuidados necessários e das condições de segurança para si e para
os demais da via pública, pois sendo um modo de condução anormal, exige cautelas pelos riscos de perigo que apresenta, presumindo-se, ainda, a culpa do motorista que assim se locomove.

Neste diapasão, preleciona Rui Stocco
in
“Tratado de Responsabilidade Civil: Doutrina e Jurisprudência” 8 Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011, pág.1.674: “
na marcha à ré o motorista fica com a sua visão enormemente prejudicada e reduzida pela própria massa e extensão do veículo. Toda cautela e atenção são necessárias, exigindo-se um grau excepcional de prudência.[...] isso quer dizer que a culpa do motorista é presumida quando locomover seu veículo para trás, invertendo-se o ônus da prova, ou seja, a ele é que caberá demonstrar que agiu com prudência e extraordinário cuidado e que a marcha à ré não está na linha causal entre essa operação e a eclosão do acidente e, portanto, não constitui a sua causa eficiente.
”

Assim, conforme declinado pela prova testemunhal o fato de que: “[...]
Willian estava indo em frente com o veículo a uma velocidade média de 60 km/h” [...]”que em dado momento, Willian parou o veículo na pista em que se encontrava e engatou marcha a ré e voltou demonstrando certa pressa; Que no momento em que o veículo caminhava para trás, a declarante sentiu um impacto[...]”(Sic.)

Assim, ressoa dos autos que a culpa pelo evento se revela a prova desfavorável ao recorrido, restando demonstrado que o acidente foi ocasionado por sua manifesta imprudência ao efetuar a manobra de macha à ré na via sem a devida atenção a assim, entendo que a conduta utilizada pelo apelado não foi a adequada, restando configurada sua culpabilidade, porquanto não adotou o recorrido o dever de cuidado objetivo exigível, ao contrário, adotou conduta perigosa, sendo previsível em tais circunstâncias, o resultado lesivo, o qual tinha, ele (recorrido), a obrigação de evitar.

A propósito é o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO -
HOMICÍDIO

CULPOSO
- CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU A CULPA DO ACUSADO - CULPA CARACTERIZADA -
SENTENÇA

REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. Para se levar a termo uma condenação pelo crime previsto no art. 302 da Lei no. 9.503/97, é imperativa a demonstração, de forma inequívoca, da conduta
culposa
do condutor do
veículo
causador do acidente, devendo estar presente a comprovação eficaz de que o apelado tenha agido com imprudência, negligência ou imperícia na condução de seu
veículo
. Inexiste em nosso Direito Penal compensação de culpas. Não se exonera, assim, de responsabilidade o motorista que,
culposamente
, se envolve em
colisão
, pelo fato de haver contribuído para eventual culpa concorrente do ofendido.” (N.U 0044564-77.2006.8.11.0000, DIOCLES DE FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2006, Publicado no DJE 23/10/2006)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE CIRCULAÇÃO.
HOMICÍDIO
CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REALIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO
ART. 302, CAPUT, DA LEI No 9.503/1997
. ELOQUÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA STRICTO SENSU CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa normativa,
de modo a demonstrar a concorrência do apelado para o aperfeiçoamento do
homicídio
culposo
na
direção
de veículo automotor, retifica-se a sentença de primeiro grau para condenar o imputado nas sanções do
art. 302,
caput
, da Lei no 9.503/97
.”
(TJMT; APL 103864/2009; Sorriso; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 18/05/2010; DJMT 15/07/2010; Pág. 29)

Demonstrada a realidade objetiva do fato-crime, ao lado da culpa normativa,
de modo a demonstrar a concorrência do apelante para o aperfeiçoamento do
homicídio
culposo
na
direção
de
veículo automotor, sem lugar a pretensão absolutória e assim, pelos motivos expostos, como resposta estatal procedo a reforma da sentença com a condenação de Vandeir Uilliam Mota dos Santos, como incurso nas penas do artigo 302, da Lei no 9503/97.

Assim, passo a estabelecer a dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Em obediência ao art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal do tipo, evidenciada pela inobservância das normas que regulam a circulação de veículos em via pública, e que em razão desta viera ocorrer o incidente delituoso; não registra antecedentes.

Não há provas de que o recorrido tenha conduta social ou personalidade que possam ser desvaloradas, sendo, ao que consta, pessoa afeta ao trabalho.

O motivo do crime é a imprudência ao transitar de forma abrupta de marcha à ré a camionete que conduzia, sem certificar-se se realmente viria algum veículo na supracitada via, configurando justificativa válida para o desvalor.

As circunstâncias e consequências são as próprias do tipo penal, onde deveria o acusado ter agido de forma contrária a que atuou.

O comportamento da vítima não há como valorá-la.

Tendo em conta o exame das circunstâncias judiciais, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, justificando-se a fixação pouco acima do mínimo legal pelo grau de reprovabilidade da conduta do réu.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes a reconhecer.

No terceiro momento da dosimetria, inexistem circunstâncias de aumento e diminuição da pena.

Dessa forma, a pena definitiva vai estabelecida em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

À evidência das condições judiciais do artigo 59 do Código Penal, bem como do conteúdo dos artigos 302 e 293 do Código de Trânsito Brasileiro, determino a suspensão da permissão ou da habilitação do recorrido para dirigir veículos automotores no patamar mínimo de 02 (dois) meses.

Presentes os requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal, e tendo em vista a parte final do parágrafo segundo do mesmo artigo, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consubstanciada na prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, conforme ficar fixado no juízo da execução e em observância às regras dispostas no artigo 46 do Código Penal e, a outra, na modalidade de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo e 1/2 (meio), em razão de sua situação econômica, conforme determinação do artigo 45, § 1o, do Código Penal.

Condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais
ex lege
.

Certificado, quando for, o trânsito em julgado:

- Oficie-se à autoridade de trânsito competente, nos termos do artigo 295 do Código de Trânsito, sobre a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor;

- Intime-se o réu para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, entregar sua carteira de habilitação, a teor do artigo 293, § 1°, do Código de Trânsito, se por outro motivo já não estiver retida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
PROVEJO
o recurso Ministerial para reformar a sentença e condenar Vandeir Uilliam Mota dos Santos, como incurso nas penas do artigo 302, da Lei no 9503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020